Tribunal: TJSP
Processo: 1000112-14.2020.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Inserção nos órgãos de proteção – Pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento do montante de R$5.000,00, a título de danos morais - Pleito de reforma – Impossibilidade – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Inserção nos órgãos de proteção – Pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento do montante de R$5.000,00, a título de danos morais - Pleito de reforma – Impossibilidade – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Existência de anotação preexistente que, a rigor, afastaria o pleito indenizatório – Impossibilidade de reformatio in pejus - Circunstâncias fáticas, que, in casu, não autorizam o acolhimento da pretensão recursal – Honorários sucumbenciais – Fixação adequada considerando a duração do processo, complexidade da causa e o proveito econômico da autora – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000112-14.2020.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante MICHELE
BEATRIZ BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000112-14.2020.8.26.0660 Viradouro Voto no 22884
Fls. 2/5
Voto no 22884
Apelação Cível no 1000112-14.2020.8.26.0660
Comarca: Viradouro
Apelante: Michele Beatriz Barbosa
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Inserção nos órgãos de proteção – Pedido
parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do
débito e condenar a ré ao pagamento do montante de
R$5.000,00, a título de danos morais - Pleito de reforma –
Impossibilidade – Quantum a ser fixado em observância aos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade –
Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do
dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação
econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem
como, inibir a repetição da conduta – Existência de anotação
preexistente que, a rigor, afastaria o pleito indenizatório –
Impossibilidade de reformatio in pejus - Circunstâncias
fáticas, que, in casu, não autorizam o acolhimento da
pretensão recursal – Honorários sucumbenciais – Fixação
adequada considerando a duração do processo, complexidade
da causa e o proveito econômico da autora – Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000112-14.2020.8.26.0660 Viradouro Voto no 22884
Fls. 3/5
Trata-se de apelação interposta por Michele Beatriz
Barbosa em face da r. sentença de fls.145/151, proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Viradouro, nos autos da ação declaratória
cumulada com pedido indenizatório proposta contra Banco Bradesco S/A,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a
inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00, a
título de danos morais, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A autora pleiteia a modificação parcial do julgado.
Afirma que há necessidade de majoração do quantum arbitrado a título de
indenização por dano moral. Aduz que o valor não fora arbitrado de maneira
razoável e proporcional, alegando que o montante de R$22.000,00, afigurar-
se-ia mais adequado à hipótese. Alega, ainda, a necessidade de majorar os
honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (fls.155/160).
O réu ofereceu contrarrazões, pugnando pela manutenção
da r. sentença (fls.167/173).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Cuida-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório, argumentando a autora que foi surpreendida com a inserção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000112-14.2020.8.26.0660 Viradouro Voto no 22884
Fls. 4/5
indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de
suposto débito, no valor de R$89,58. Pugnou pela declaração de
inexigibilidade e pela condenação do réu ao pagamento de R$22.000,00.
De sua parte, o réu afirmou, abstratamente, que agiu no
exercício regular de direito e que não há dano a ser indenizado.
Sobreveio a r. sentença pela qual o d. magistrado a quo
acolheu parcialmente os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do
débito e condenar o réu ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00.
A insurgência está restrita ao quantum indenizatório e aos
honorários sucumbenciais.
Cediço que, à míngua de critérios objetivos para a fixação
da indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação
equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido,
bem como inibir a repetição da conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21
SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
À luz dos autos, a rigor, não se verificaria hipótese de
fixação de indenização por dano moral, porquanto a autora contava com
anotação restritiva preexistente, disponibilizada pelo Banco Santander, no
valor de R$331,78 (fls.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000112-14.2020.8.26.0660 Viradouro Voto no 22884
Fls. 5/5
Nesse liame, considerada a situação fática apresentada, o
importe de R$5.000,00, não comporta majoração.
Por derradeiro, considerando o trabalho realizado, a
complexidade da causa, o proveito econômico obtido pela autora e a duração
do processo, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação são adequados e remuneram de maneira adequada o trabalho
realizado.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento aos
recursos interpostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora